Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUBSIDIARIEDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese seja possível a utilização de meios atípicos no processo de execução, eles têm caráter excepcional e subsidiário, sendo necessária a demonstração de situação que justifique a imposição da medida mais gravosa ao executado.
2. A simples frustração na localização de bens do devedor não permite concluir que houve ocultação patrimonial ou fraude à execução.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.